Tribunal: TJPA
Processo: 0044949-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0044949-98.2012.8.14.0301

APELANTE: MARTINHO FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE PROVOCADO PELO VEÍCULO DIRIGIDO PELO AGENTE PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO -RECURSO DESPROVIDO

1 -

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

2.. Compulsando as provas carreadas nos autos, não vislumbro motivos para reforma da sentença. Conforme BOAT juntado no Id nº 5366600 , a causa do acidente ocorrido no dia 23/01/2009, foi a conduta do motorista da SEMA, Sr. José Luciano Santos Rodrigues, que atingiu a traseira do veículo do apelado, um Ford Fiesta de placa JVE 7631, com um veículo oficial de placa JVZ-5627, de propriedade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Também juntou nota fiscal do serviço efetuado para conserto do seu automóvel (Id nº 5366600 – Pág 26)

3 -

Por outro lado, embora o Apelante alegue a culpa exclusiva da vítima, não fez prova quanto suas alegações, ônus que claramente lhe competia, não havendo como excluir ou atenuar a responsabilidade do Estado. Assim, acertada a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento do dano material suportado pelo autor.

4 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARTINHO FERREIRA DE ARAUJO
contra Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou parcialmente procedente a demanda.

Em síntese, narrou a inicial, que no dia 23/01/2009, o autor trafegava pela Rodovia do Tapanã, sentido Rua da Yamada à Rodovia Augusto Montenegro, teve seu veículo atingido na parte traseira pelo automóvel de propriedade do Estado do Pará, vinculado à SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conduzido pelo Sr. José Luciano Santos Rodrigues.

Informou que fora realizada perícia no local do acidente, tendo requerido posteriormente ao CIOP (Centro Integrado de Operações) uma cópia do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT, mas para tanto teve que efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$79.71 (setenta e nove reais e setenta e um centavos).

Aduziu que conforme o BOAT resta evidenciado que o condutor do veículo pertencente à SEMA foi o responsável pelo acidente, gerando danos na parte traseira do veículo que lhe acarretaram prejuízos no importe de R$ 700,00 (setecentos reais), valor este que tentou receber administrativamente, porém não obteve êxito.

Requereu a condenação do Estado do Pará em danos matéria no valor de R$ 779,71, bem como, em danos morais correspondentes a 20 salários mínimos.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando culpa exclusiva da vítima, bem como a ausência de provas dos danos requeridos. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 779,71, juros e correção monetária.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 5366609 - Pág. 3/21), a necessidade de reforma da sentença, ante a existência de erros no julgamento por ausência de demonstração de danos materiais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o provimento total da apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões do apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 5366615)

Encaminhados os autos ao Tribunal de Justiça, coube-me a relatora do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Estado do Pará ao pagamento de danos materiais e afastado a condenação em danos morais.

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

Compulsando as provas carreadas nos autos, não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Conforme BOAT juntado no Id nº 5366600 , a causa do acidente ocorrido no dia 23/01/2009, foi a conduta do motorista da SEMA, Sr. José Luciano Santos Rodrigues, que atingiu a traseira do veículo do apelado, um Ford Fiesta de placa JVE 7631, com um veículo oficial de placa JVZ-5627, de propriedade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Também juntou nota fiscal do serviço efetuado para conserto do seu automóvel (Id nº 5366600 – Pág 26)

Logo, o autor se desincumbiu do seu ônus da prova, demonstrando o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado, aplicando-se a situação a responsabilidade objetiva do Estado, sendo desnecessária a demonstração da culpa pelo evento danoso.

Por outro lado, embora o Apelante alegue a culpa exclusiva da vítima, não fez prova quanto suas alegações, ônus que claramente lhe competia, não havendo como excluir ou atenuar a responsabilidade do Estado.

Assim, acertada a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento do dano material suportado pelo autor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - DIREÇÃO IMPRUDENTE - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO -RECURSO DESPROVIDO
. 1 - A obrigação indenizatória do Estado exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada ao particular. 2 - Diante da comprovação, através de perícia técnica, que a causa do acidente consistiu na invasão da contramão direcional pela viatura militar, exsurge o dever do Estado de Minas Gerais de indenizar o particular pelos danos materiais decorrentes das avarias verificadas em seu veículo. 3 - Considerando que o conjunto probatório não demonstra que a conduta do autor tenha, a qualquer título, contribuído para a ocorrência do acidente, não há que se falar em culpa concorrente da vítima. 4 - Não configura excessiva a indenização consistente no valor do veículo, demonstrado nos autos que o conserto do automóvel ultrapassaria o valor do bem, indenizando integralmente o particular e de forma menos onerosa ao Estado. 5 - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024121811970001 Belo Horizonte, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)

Ainda, considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022